Tribunal: TJDFT
Processo: 0706355-58.2020.8.07.0019
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. OCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS. VÍCIO SANADO.
1. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão de ponto sobre o qual o juiz deveria se pronunciar, de ofício ou a requerimento, e para corrigir erro material (art. 1.022 do Código de Processo Civil).
2. Houve omissão no acórdão: não restou consignada a suspensão das custas processuais e dos honorários advocatícios, em razão da concessão da gratuidade na origem. O dispositivo do acórdão dever corrigido para acrescentar a informação.
3. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos. Vício sanado.